Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-62.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medida protetiva. Ânimo exaltado. Concurso formal.

1 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

2 – A conduta do agente de ameaçar matar a vítima e as pessoas que ela ama, causando-lhe temor e tirando sua tranquilidade, caracteriza o crime de ameaça.

3 - Se o réu, intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima – entre elas a proibição de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação - telefona para a vítima e a ameaça, comete o crime de descumprimento de medida protetiva.

4 - Os crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, praticados mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, concomitantemente e sem desígnios autônomos, reclamam a aplicação da regra do concurso formal próprio.

5 – Apelação provida em parte.